Tribunal: STF
Processo: ARE 1518413
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO - Ação regressiva de Desapropriação Indireta Titularidade do imóvel transferida ao Município, sem prejuízo do direito de servidão de passagem em favor da SAECIL, autarquia responsável pelos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais Distinção entre os institutos reais de servidão e propriedade - Autarquia responsável, apenas e tão somente, pela instalação e manutenção da infraestrutura de saneamento básico; valendo-se, para tanto, do instituto da servidão administrativa, mantendo-se o direito de propriedade ou de superfície em favor da Municipalidade - Tratando-se de infraestrutura de saneamento básico, portanto, exclusivamente de utilidade pública, eventuais limitações administrativas advindas da servidão deverão ser absorvidas pelo ente municipal sem direito de indenização - Recursos oficial e da Autarquia julgados procedentes e recurso da Municipalidade improvido (doc. 262, p. 2).



    Os embargos de declaração apresentados pela SAECIL foram acolhidos nos seguintes termos:



    De fato, o acórdão embargado incorreu em no erro material relatado acima. 



    Assim, onde se lê na parte dispositiva “Autora”, leia-se “Ré”. 



    Daí o porquê, nos termos acima, acolhem-se os embargos declaratórios, com efeito modificativo (doc. 272).



    Os embargos declaratórios do Município de Leme foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 102, §3º, da mesma Carta. Argumenta-se que: 



    mantida a condenação em honorários sucumbenciais na forma do v.acórdão, sem demonstração de que os valores não serão rateados entre os membros da instituição, haverá afronta a decisão do colendo STF, Tema 1.002, RE 1.140.005, e disposto no §3°, do art. 102 da Constituição Federal [...] eis que a recorrida compõe a estrutura da Administração Indireta do Poder Executivo do Município de Leme, e como autarquia seu(s) procuradore(s) não podem receber honorários da mesma fonte pagadora, como constante do item "2" da tese estabelecida em repercussão geral (doc. 278, pp. 4-5). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O recorrente pretende a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, para tanto, aponta como dispositivo constitucional violado o art. 102, §3º, da Constituição Federal, que possui o seguinte teor:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.



    Nesse caso, incide o óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que a fundamentação apresentada não tem relação com o dispositivo apontado como violado. Há inconsistência que impede a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido:



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno recurso extraordinário com agravo. Magistrado aposentado. Auxílio-moradia. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.501.973 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 9/9/2024 — grifei). 



    Além disso, o recorrente não impugnou todos os fundamentos da decisão recorrida, especialmente quanto à incidência da Súmula 279 do STF. Dessa forma, aplica-se também o teor do enunciado 287 do STF:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ISS. Operações bancárias. Multa. Percentual. Confisco. Alegação. Ausência de impugnação de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. 2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.484.447 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024 — grifei).



    Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.459.949 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator